Tribunal: STF
Processo: HC 102142
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 
   MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE 
   CONTRARRAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
I - Não há 
   falar em nulidade do julgamento da apelação interposta pelo 
   Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para a 
   apresentação de contrarrazões, queda-se inerte. Precedentes.
II - 
   Ordem denegada.